Tribunal: TJMT
Processo: 1009667-33.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009667-33.2021.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fraldas, Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[PAULO LIMA PINHEIRO - CPF: 144.668.991-34 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CIRLEI DA CRUZ PINHEIRO - CPF: 452.327.331-68 (JUIZO RECORRENTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), DOMICILIAR SAUDE - ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA - CNPJ: 29.668.254/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ASSISTENTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ASSISTENTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ASSISTENTE), GEOVETE ARAUJO DE ANDRADE - ME - CNPJ: 24.568.762/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ASSISTENTE), PAULO LIMA PINHEIRO - CPF: 144.668.991-34 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
PRELIMINARES
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNIICIPAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR
–
REJEITADAS
– DIAGNÓSTICO DE TETRAPLEGIA FLÁCIDA

POR TRAUMA RAQUIMEDULAR DEFINITIVO – NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -

HOME CARE

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
–
SENTENÇA RETIFICADA APENAS PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ESTADO DE MATO GROSSO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Reexame Necessário da Sentença
, proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Sinop, na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Paulo Lima Pinheiro, representado por sua esposa Cirlei da Cruz Pinheiro, que
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar aos requeridos disponibilizem ao Autor assistência médica domiciliar de
Home Care
, conforme Tabela ABEMID (id 150284732).

Sem recurso voluntário (id 150284736).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela retificação da sentença, para reconhecer o vínculo de solidariedade obrigacional entre os entes requeridos, porém com direcionamento preferencial ao Estado de Mato Grosso (id. 1152342652).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, cuida-se
de
Reexame Necessário da Sentença
que
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar aos requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, disponibilizarem ao Autor,
Paulo Lima Pinheiro,
assistência médica domiciliar de
Home Care
, conforme Tabela ABEMID (id 150284732).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Na contestação, o ente municipal argui ilegitimidade passiva
ad causam
, porque o tratamento postulado é de alto custo e complexidade, cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso, ante o que dispõe a repartição de competência na área da saúde pública. Aliado a isso, sustenta falta de interesse processual do autor para propositura da ação.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito esta é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Portanto, afastada a ilegitimidade passiva
ad causam
do Município de Sinop.

Melhor sorte não teve a preliminar de falta de interesse processual aventada pelo Estado de Mato Grosso, na peça de defesa, sobre o fundamento de que a saúde pública é um direito social e não individual.

Como bem pontuado na sentença em reexame, a parte autora deve
ter necessidade do bem que reivindica, assim como deve necessitar da intervenção do Estado para obter tal bem. Ou seja, o interesse materializa-se pelo binômio necessidade-utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido.

Consta que a parte autora necessita do tratamento médico postulado, mas não teve sucesso na esfera administrativa, quanto ao respectivo atendimento de sua reivindicação.

Nesse caso, não há que se falar em falta de interesse processual da parte autora, que busca assegurar seu direito à saúde e à vida.

Passo, portanto, à apreciação do mérito e, quanto a esse aspecto, a sentença apreciada nesta fase não merece reparo.

A ação busca a que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop disponibilizem à parte autora,
Paulo Lima Pinheiro,

cuidados domiciliares 24 (vinte e quatro) horas, fisioterapia motora e respiratória – Home Care; cama hospitalar; cadeira de rodas; cadeira de banho; colchão casca de ovo; colchão de água; fraldas geriátricas; luvas de procedimento; sonda nasoenteral; sonda vesical de alívio; aspirador de vias aéreas.

Da análise dos autos, verifica-se que o Autor, idoso,
internado em UTI com quadro de Tetraplegia Flácida por trauma raquimedular definitivo,
necessita, com urgência, de
Home Care
, de acordo com
laudos médico
s (id
150285962, pág. 28, e 150285960, pág. 57
).

Demonstrada, ainda,
a insuficiência de recursos do Autor.

O Magistrado de Primeiro Grau, ao sentenciar, com base no conjunto probatório, confirmando a liminar, determinou que os

requeridos interessados
, entes públicos, providenciassem
o procedimento vindicado.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem ao autor a assistência médica
Home Care
, cujo serviço e produto utilizados são de alto custo.

Logo, nota-se que a pleiteada prestação de serviço público de saúde não compete à municipalidade, na medida que tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Sendo assim,
primariamente, cabe ser assegurado o tratamento pelo Estado. Contudo, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020), (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO)

–

DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências

–
Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG
–
Remessa Necessária

–

Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator:

Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5a Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Grifei).

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

A propósito, seguem os julgados que admitem o acolhimento de cidadão na casa de repouso para idosos, de paciente com idade inferior a sessenta anos, mas portador de doença, para recuperação da saúde,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
Internação, em casa de repouso para idosos, de paciente com idade inferior a sessenta anos, mas portador de degeneração do sistema nervoso devido ao álcool
– Lavratura de auto de infração devido à internação do impetrante – Ausência de vedação legal expressa no que tange à internação impugnada pelo agente fiscal –
É necessária a análise individual do caso, em virtude das peculiaridades da hipótese vertente, com prioridade ao princípio da dignidade da pessoa humana, ante os termos do artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal – Concessão da segurança – Sentença confirmada – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos
. (TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1007277-94.2022.8.26.0320; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; data do julgamento: 03/10/2022; data de registro: 03/10/2022), (grifei).

APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL – VAGA EM INSTITUIÇÃO COM OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO
– Pretensão inicial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na condição de substituta processual, voltada à condenação do Município de Osasco a providenciar abrigo a pessoa com deficiência, que exige cuidados específicos que não podem ser providos por familiares
–
Admissibilidade – Elementos de prova carreados aos autos demonstrativos da situação de flagrante risco e vulnerabilidade social a que submetido o beneficiário, atestada pelos próprios órgãos municipais – Omissão ilícita do Poder Público Municipal – Obrigação do requerido de fornecer e custear abrigo em instituição adequada aos cuidados específicos de que necessita o beneficiário (Residência Terapêutica) – adequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8
o
, do CPC, uma vez que não há proveito econômico direto e o valor atribuído à causa é muito baixo (R$ 1.000,00) – Sentença de procedência mantida – Recurso voluntário e reexame necessário não providos. (TJSP, Apelação Cível 1025322-56.2020.8.26.0405, Relator (a) Paulo Barcellos Gatti, Órgão Julgador - 4a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública; data do julgamento: 02/09/2022; data de registro: 02/09/2022), (grifei).

Portanto, a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao
Município, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, RETIFICO a sentença sob o crivo do reexame necessário, somente para direcionar, primeiramente, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023